Tribunal: TJSP
Processo: 2239801-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Liminar indeferida.
1. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que subsidiaram o juízo de admissibilidade positivo da denúncia.
2. Periculum libertatis. Quantidade de droga

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão genérica. Liminar indeferida.
1. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos informativos colhidos quando da lavratura do auto de prisão em flagrante e que subsidiaram o juízo de admissibilidade positivo da denúncia.
2. Periculum libertatis. Quantidade de droga que não se mostra excessiva, sobretudo quando considerada a sua natureza. Paciente primário e que não registra antecedentes criminais. Ausência de elementos indicativos de riscos de reiteração criminosa. Colaboração com os agentes policiais. Perspectiva de tratamento punitivo mais benéfico que fragiliza o juízo de proporcionalidade da prisão preventiva.
3. Aplicação do artigo 580 e extensão da concessão da ordem ao corréu. Circunstâncias objetivas e subjetivas favoráveis. Possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas
4. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2239801-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS OSHIMA JUNIOR e Paciente CARLOS
ALEX APARECIDO DA SILVA FELICIO, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO
DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARÍLIA - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
concederam a ordem, por v.u., para revogar a prisão preventiva do paciente a
qual é substituída por medidas cautelares alternativas que serão especificadas
pela autoridade judiciária. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo
Penal, estenderam os efeitos da ordem ao corréu Bruno Lopes de Oliveira.
Expeçam-se alvarás de soltura clausulados. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239801-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1491
2
Voto no 1491
16a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2239801-07.2020.8.26.0000
Paciente: Carlos Alex Aparecido da Silva Felicio
Impetrante: Marcelo Pereira dos Santos Oshima Junior
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Marília

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Conversão da prisão
em
flagrante
em
preventiva.
Alegação
de
constrangimento ilegal. Decisão genérica. Liminar
indeferida.
1. Fumus comissi delicti que é dado pelos elementos
informativos colhidos quando da lavratura do auto de
prisão em flagrante e que subsidiaram o juízo de
admissibilidade positivo da denúncia.
2. Periculum libertatis. Quantidade de droga que não se
mostra excessiva, sobretudo quando considerada a sua
natureza. Paciente primário e que não registra
antecedentes
criminais.

Ausência de elementos indicativos de riscos de reiteração criminosa.
Colaboração com os agentes policiais. Perspectiva de
tratamento punitivo mais benéfico que fragiliza o juízo
de proporcionalidade da prisão preventiva.
3. Aplicação do artigo 580 e extensão da concessão da
ordem ao corréu. Circunstâncias objetivas e subjetivas
favoráveis. Possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas
4. Ordem concedida.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Marcelo
Pereira dos Santos Oshima Junior, em favor de CARLOS ALEX APARECIDO
DA SILVA FELICIO, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Marília, consistente na decisão que converteu a prisão em flagrante em
prisão preventiva.
Segundo o impetrante, o paciente foi preso em flagrante pela prática
de tráfico de drogas, prisão esta convertida em preventiva, através de decisão que
considera carente de fundamentação concreta e amparada somente na gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239801-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1491
3
abstrata do delito. Entende que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes,
pois não há evidências de que, em liberdade, o paciente oferecerá risco à ordem
pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Considera que as medidas
cautelares alternativas à prisão, seriam adequadas a fim de se resguardar a finalidade
do processo. Tece considerações acerca da excepcionalidade do decreto da prisão
preventiva e afirma que a manutenção do paciente no cárcere viola o princípio da
presunção de inocência. Pugna, destarte, pela concessão da ordem para revogar a
prisão preventiva, com ou sem a imposição das medidas cautelares alternativas à
prisão (fls. 01/18).
Indeferida a liminar (fls. 22/24), a autoridade judiciária apontada
como coatora apresentou as informações que lhe foram solicitadas (fls. 26/27). A d.
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Arthur Medeiros Neto,
manifestou-se contrariamente à concessão da ordem (fls. 31/33).
Eis, em síntese, o relatório.
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi preso em flagrante no
último dia 29 de agosto, juntamente com Bruno Lopes de Oliveira, em razão do
suposto envolvimento no tráfico de drogas. Segundo consta, policiais militares, em
patrulhamento de rotina, suspeitaram do paciente que, ao notar a aproximação da
viatura, saiu correndo. Abordado, o paciente foi submetido a revista pessoal. Em seu
poder, os policiais encontraram a importância de R$ 200,00 (duzentos reais). O
paciente teria admitido que o dinheiro era produto da venda de drogas e que em sua
residência mantinha o restante guardado. No imóvel, no quarto apontado pelo
paciente, os policiais encontraram o corréu Bruno. Feitas as buscas, os policiais
encontraram 38 porções de maconha e 01 tablete de maconha, a importância de R$
97,00 (noventa e sete reais) e uma balança de precisão e em poder de Bruno, os
policiais encontraram a quantia de R$500,00 (quinhentos reais). Segundo consta, o
paciente teria apontado Bruno Lopes como o gerente do tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239801-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1491
4
O paciente foi conduzido à presença da autoridade policial, que
ratificou a voz de prisão em flagrante. No último dia 30 de agosto, a autoridade
judiciária, afirmou a legalidade da prisão em flagrante, a qual foi convertida em
preventiva (fls. 53 dos autos originais). Finalizado o inquérito, o Ministério Público
ofertou denúncia contra o paciente imputando-lhe a prática do delito tipificado no
artigo 33, caput e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, nos termos do artigo 69 do
Código Penal. No último dia 08 de outubro, a autoridade judiciária recebeu a
denúncia. O paciente foi citado. Aguarda-se a apresentação de resposta à acusação
(fls. 206 dos autos originais).
A ordem é concedida.
Quando do enfrentamento da legalidade da prisão em flagrante e do
exame dos requisitos de imposição da prisão preventiva, a autoridade judiciária assim
se deliberou:
(...)
3. No caso vertente, considerando o conjunto das circunstâncias e o
fato de que os indiciados têm antecedentes criminais por "receptação"
e "tráfico de drogas" conforme fls. 37/44; considerando os
formulários de fls. 31/34 e a quantidade expressiva de drogas
apreendidas, e por fim, considerando o parecer fundamentado e
favorável à prisão lavrado pelo Digno Representante do Ministério
Público de fls. 45/48, tenho que é caso de conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva por estarem presentes os pressupostos
legais (CPP, artigo 310, inciso II). O crime de tráfico de
entorpecentes é considerado hediondo e de alta potencialidade lesiva
para a sociedade.
4. Assim sendo, para a garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal, por ora, fica convertida a prisão em flagrante
em prisão preventiva dos dois autuados, sem prejuízo de ulterior
substituição da medida pelo Juízo Criminal competente após o
plantão judiciário (CPP, artigos 312 e 315). Expeça-se o necessário,
inclusive mandados.
(...)
Diversamente do manifestado pelo impetrante, a decisão não se valeu
de fundamentação concreta e tampouco limitou-se a reproduzir as elementares da
figura penal típica imputada. Ao contrário, a autoridade judiciária destacou os
aspectos que, no seu entender, justificavam a imposição de prisão preventiva, vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239801-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1491
5
dizer o registro de antecedentes criminais, bem como a quantidade de drogas.
De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
que emanam do auto de prisão em flagrante os quais, foram considerados para
oferecimento da denúncia, bem como para juízo da admissibilidade da acusação que
se seguiu.
Não se vislumbra, contudo, elementos suficientes a destacar o
periculum libertatis.
Com efeito, a quantidade de drogas não era exagerada, sobretudo
quando considerada a natureza da substância apreendida. Por outro lado, o único
apontamento em nome do paciente refere-se a um termo circunstanciado sem que
haja registro do desfecho do procedimento. Assim, os documentos juntados revelam
ser ele primário e sem antecedentes criminais. Não há, portanto, elementos que
apontem para o risco de reiteração delituosa.
De mais a mais, segundo se infere dos elementos colhidos quando da
lavratura do auto de prisão em flagrante, foi o próprio paciente quem admitiu a posse
de drogas, levando os policiais para a sua própria residência. O comportamento
revelou o seu desejo de colaborar para com a persecução penal.
O próprio quadro associativo imputado não soa, em momento de
cognição sumária, evidente. Não se descarta, dessa forma, a possibilidade de
tratamento punitivo mais brando. Nessa quadratura, a manutenção da custódia
cautelar soa exagerada.
O raciocínio exposto, note-se, é estendido ao corréu. A par das
circunstâncias objetivas semelhantes pequena quantidade de drogas -, Bruno possui
anotações que provém da Vara da Infância e Juventude, bem como registro de
condenação pela prática de lesão corporal simples, crime de menor potencial
ofensivo. Tais circunstâncias não apontam para um quadro de comprometimento da
ordem pública.
De fato, as anotações relacionadas a atos infracionais não são
indutoras de antecedentes criminais e, dessa forma, não podem se prestar para
agravamento de eventual resposta punitiva que se imponha ao final de regular
instrução. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2239801-07.2020.8.26.0000 -Voto no 1491
6
Conforme o entendimento firmado no âmbito na Terceira Seção, a
prática de ato infracional não justifica a exasperação da pena-base,
por não configurar infração penal, não podendo, portanto, ser
valorada negativamente na apuração da vida pregressa do réu a
título de antecedentes, personalidade ou conduta social. Precedente.
(STJ, HC 364.532/SP, j. 07/12/2017)
Por outro lado, a condenação anterior não envolve prática delituosa
grave que apontasse para um grau de periculosidade comprometedor dos riscos da
ordem pública. Não se evidencia, dessa forma, a necessidade e a indispensabilidade
da medida cautelar extrema também para o corréu.
A imposição de medidas cautelares, é certo, deve atender ao binômio
“necessidade e adequação”, a teor do art. 282 do Código de Processo Penal. Ocorre
que a medida extrema não se coaduna com a suposta gravidade concreta do crime e
as circunstâncias objetivas e subjetivas até então apuradas.
Desse modo, dada a incompatibilidade entre a constrição imposta e o
eventual gravame decorrente de condenação posterior, a prisão preventiva releva-se
inadequada. Com efeito, a finalidade acautelatória almejada pode ser alcançada por
meio da aplicação de medidas cautelares alternativas, as quais, por ora, são
suficientes para garantir as finalidades do processo.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo a ordem para revogar a
prisão preventiva do paciente a qual é substituída por medidas cautelares
alternativas que serão especificadas pela autoridade judiciária.
Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os
efeitos da ordem ao corréu Bruno Lopes de Oliveira.
Expeçam-se alvarás de soltura clausulados.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator